Tribunal: TJMT
Processo: 1024918-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024918-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA SOARES CAVALCANTI - CPF: 838.655.941-15 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3158-65 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1024918-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1024918-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:

Eliane da Silva Soares Cavalcanti
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUES DEVOLVIDOS POR SALDO INSUFICIENTE E DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A devolução de cheque por insuficiência de fundos é legítima quando comprovado que o saldo disponível na conta é insuficiente no momento da apresentação do título. Do mesmo modo a divergência de assinatura justifica a devolução de cheque quando comprovada a diferença com base no cartão de assinatura cadastrado. Mero aborrecimento cotidiano não enseja indenização por danos morais. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1024918-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1024918-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:

Eliane da Silva Soares Cavalcanti
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Itaú Unibanco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
3o
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

238798235

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenado a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 238798237): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1024918-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1024918-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:

Eliane da Silva Soares Cavalcanti
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais

proposta por
Eliane da Silva Soares Cavalcanti
em face do
Itaú Unibanco S.A., em razão de suposta devolução indevida de cheque.

Da narrativa dos fatos a autora alega que teve dois cheques emitidos por ela que foram devolvidos de forma indevida por ausência de sado disponível na conta bancária. Aduz que o primeiro cheque (n.o 000003), no valor de R$ 340,54 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), foi devolvido no dia 04/05/2022. Todavia, afirma que, na data da devolução, foram feitos dois depósitos em sua conta, desta forma tinha saldo positivo para compensar o valor do cheque.

No dia 27/05/2022, aduz que ocorreu outra devolução de cheque (no 000017), no valor de R$ 712,00 (setecentos e doze reais), e desta vez o motivo da devolução foi divergência de assinatura, contudo, assevera que a assinatura é idêntica à registrada/armazenada na instituição bancária.

Em contraponto, o banco recorrente assevera que o primeiro cheque foi devolvido porque a autora não possuía saldo suficiente em conta; já o segundo possuía nítida divergência na assinatura. Assim afirma que não houve falha na prestação de serviço para ensejar indenização por dano moral.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco recorrente apresentou no Id. 238798157 extrato bancário da autora, por meio do qual extrai-se (página 103), que o saldo da conta estava negativo em R$ 564,94 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), na data em que o cheque foi apresentado. Ademais modo observa-se que os depósitos foram posteriores à tentativa de compensação.

Em relação à divergência do endosso, juntou o cartão de assinatura da autora que consta registrado em seu sistema, sendo que, ao comparar a rubrica do cheque apresentado na inicial, nota-se a olho nu a diferença entre ambas
. Logo, não restou comprovado nenhum ato ilícito praticado pelo banco recorrente capaz de ensejar a almejada reparação moral, visto que a instituição agiu no exercício regular de direito.

Portanto, o recorrente logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Importante destacar que para a configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo causal entre ambos. A ausência de um desses elementos afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CHEQUE COM ASSINATURA DIVERGENTE. PERCEPÇÃO A OLHO NU
. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PROCEDENTE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÕES QUE SE REFEREM A OUTRAS OPERAÇÕES CONTRATADAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. “1. No caso concreto ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da procuração da parte autora, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças. 2. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais” (...) (N.U 1001828-03.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA -
CHEQUE DEVOLVIDO NA MODALIDADE “SEM FUNDO” - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mera cobrança indevida. 2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1037104-28.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CHEQUE NÃO COMPENSADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AUTOMÁTICO DOS VALORES PARA A CONTA-CORRENTE – DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 11, DO ARTIGO 85, DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao correntista a administração da conta corrente de sua titularidade, mostrando-se descabido lançar responsabilidades à instituição financeira por devolução de cheque por inexistência de fundos. Os valores constantes em aplicações financeiras não podem ser redirecionados automaticamente pelo banco para cobrir saldo insuficiente em conta- corrente Danos à personalidade não comprovados por qualquer meio de prova legalmente admitida. Situação que configura mero dissabor e não enseja direito à indenização por danos morais. (N.U 0001708-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

No presente caso,
não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito.

Ademais,
não há comprovação de que
a recorrida
foi submetida a situação humilhante ou desconfortável, o que afasta a incidência de condenação a título de dano moral
.

Por tais razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024